Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-68.2015.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000685-68.2015.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLEOMAR FREITAS GONCALVES

Advogado(s)
:
ARISALVO COSTA CAMPOS FILHO, WILIAM SILVA SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
MABIA FERRAZ BAHIA, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

ACORDÃO

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, E § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REGISTRADA. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE 30 DIAS. CERTIDÃO GOZANDO DE FÉ PÚBLICA. MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, por abandono da causa.

Nos autos consta certidão de intimação pessoal (ID 91261833) para que o autor suprisse a falta no prazo legal, sem que houvesse manifestação no prazo de cinco dias, nem qualquer diligência nos 30 dias subsequentes.

O apelante alega, em síntese, que a matéria estaria madura para julgamento, mas não impugna efetivamente a ocorrência da intimação pessoal ou produz prova capaz de desconstituir a certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, isto é, se estavam presentes, de forma cumulativa: (i) a inércia do autor na promoção dos atos e diligências de sua responsabilidade por mais de 30 dias; e (ii) a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III, do CPC/2015 disciplina a hipótese de extinção por abandono, condicionando-a, pelo § 1º, à intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias.

Os citados requisitos são cumulativos: não basta a inércia; exige-se também a intimação pessoal regularmente efetuada, sob pena de cerceamento.

No caso concreto, a certidão de intimação pessoal juntada aos autos goza de fé pública e não foi invalidada por prova em sentido contrário, circunstância suficiente para comprovar o cumprimento do ônus formal pela parte contrária.

Demonstrada a intimação e mantida a inércia do autor por mais de 30 dias, resta configurado o abandono da causa, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos legais; trata-se de medida excepcional, a ser empregada quando a omissão do autor compromete o regular andamento do processo.

A alegação de que a matéria estaria madura para julgamento não afasta o cumprimento do requisito processual formal (intimação pessoal), cuja inobservância impediria o prosseguimento.

Jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de extinção por abandono quando preenchidos os requisitos do art. 485, III, e § 1º (ex.: TJ-BA, Apelação nº 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 24/09/2018).

Portanto, correta a extinção do processo sem resolução do mérito; deve ser mantida a sentença impugnada.

Dispositivo:
Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000685-68.2015.8.05.0020
, em que figuram como apelante CLEOMAR FREITAS GONCALVES e como apelada MUNICIPIO DE CAATIBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça